Tribunal: CARF
Processo: 15521.000080/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000080/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO ROBERTO DAHER NASCIMENTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
EXCLUSÕES DO CRÉDITO APURADO.
Afasta-se a tributação de créditos em conta-corrente quando comprovada sua
origem em transferência entre contas de mesma titularidade.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo da alegação referente ao depósito no valor de R$ 40.000,00 efetuado
em 17/07/2006; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo
do tributo lançado o valor de R$ 55.073,16.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000080/2010-71
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2006, exercício de 2007, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para adotar em parte (fls. 1103 a ):
Foram emitidos os seguintes Termos de Intimação Fiscal abaixo discriminados,
nos quais foi requisitada a comprovação da origem dos recursos utilizados nas
operações especificadas em planilhas contendo os valores creditados em
conta-corrente de titularidade do contribuinte, devendo a comprovação ser feita com
documentação hábil, idônea e que mantivesse compatibilidade entre data e valor, como
segue:
...
Em correspondência de 13/04/2010 o Contribuinte refere-se aos Termos de Intimação no
120, 121 e 122, apresenta extratos bancários do Banco do Brasil, Banco Bradesco e
Caixa Econômica Federal e solicita nova prorrogação de prazo, sem estipular o
quanto de prazo seria necessário.
Em correspondência de 16/04/2010 o Contribuinte faz referência aos Termos de
Intimação 124, 125 e 126, apresenta extratos bancários do Citibank e Unibanco e
solicita nova prorrogação, sem estipular o prazo.
Em correspondência de 19/04/2010 o Contribuinte faz referência ao Termo de
Intimação no 127, apresenta extratos bancários do Itaú e solicita nova
prorrogação, sem estipular o prazo.
Conforme histórico descrito no Termo de Verificação Fiscal, o Contribuinte
solicitou diversas prorrogações de prazo para atender aos Termos de Intimação
Fiscal desde 17/07/2009.
Uma vez que não pode o Fisco Federal estar refém de concessões de
prorrogações de prazo para atendimento a intimações de forma indefinida e
protelatória, e tendo em vista que os Termos de Intimação Fiscal não foram atendidos
integralmente dentro do prazo estabelecido, foi promovido o lançamento tributário
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada no valor de R$ 1.157.345,25.
...
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

Em 15/06/2010 foi apresentada Impugnação ao Lançamento, fls. 926 a 945, com as
alegações a seguir especificadas.
Após mais de 325 dias do longo trabalho de fiscalização resultou o Termo de
Verificação Fiscal e o Auto de Infração no qual foi intimado a recolher a
quantia de R$ 318.269,94, acrescida de juros de mora e multa de ofício,
indicando que teria cometido a suposta infração de depósito bancário de origem não
comprovada.
A suposta presunção de irregularidade descrita no Auto de Infração e Termo de
Verificação Fiscal sumarizou simplesmente, dentre outros créditos em conta-
corrente, resgates de aplicações financeiras, depósitos em espécie, crédito por
transferências bancárias e depósitos em cheques de conta-corrente de mesma
titularidade, outras transferências e depósitos de contas-correntes bancárias de sua
esposa Eliana Orçai de Oliveira Daher.
Se não bastasse a simplória sumarização dos créditos, ainda desprezou a totalidade
das devoluções de cheques depositados, bem como outras origens de natureza legal, tais
como empréstimo de R$ 200.000,00 de seu amigo e sócio Nilcélio Dias da Silva e ainda
saques na boca do caixa em espécie durante o ano de 2006 em montante
superior a R$ 325.000,00.
O Auto de Infração foi lavrado em dissonância aos princípios constitucionais e
legais vigentes, no que pretende que seja anulado, com o consequente
cancelamento do débito fiscal pela insubsistência da autuação, espancado de vez
nesta preliminar.
Mais de 57% da importância de R$ 1.157.345,25 foi identificada e totaliza R$
663.146,37, representando origem comprovada através desta impugnação.
Para melhor entendimento foi elaborado o relatório “Composição Analítica da Matéria
Tributável Constante do Auto de Infração”, anexada às fls. 929 a 937, onde
demonstra com documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados na
movimentação financeira, com a devida identificação de seus supridores/depositantes,
lastreado pelos extratos bancários e respostas apresentadas pelos bancos.
O Auto de Infração não pode prosperar, em face da base de cálculo inventada
pelo auditor fiscal, conforme se constatará.
Questiona sete tipos de lançamentos, acompanhados de planilhas com
discriminação dos lançamentos, valores que devem ser excluídos da base de cálculo,
conforme abaixo relacionado:
1- Devolução de Cheques Depositados no valor total de R$ 14.089,33.
2- Resgates de Aplicações Financeiras junto ao Banco do Brasil – Conta Investimento
(CI) no valor de R$ 147.881,59.
3- Depósitos de conta-corrente de Eliana Orçai de Oliveira Daher, sua esposa, no
valor de R$ 8.095,85.
4- Depósito referente à venda do apartamento 701 Edifício jardim Samambaias, no
valor de R$ 60.000,00.
5- Depósitos feitos pela Empresa MWP Consultoria Ltda no valor de R$ 43.561,62.
6- Depósitos de origem da conta-corrente do próprio, no valor de R$ 116.071,14.
7- Depósitos em dinheiro do próprio impugnante no valor de R$ 274.496,84 cuja
origem foi lastreada através de saques em espécie superiores a R$ 325.000,00 durante o
ano de 2006, acrescido de Empréstimo no valor de R$ 200.000,00 de seu amigo e
sócio Nilcélio Dias da Silva.
Por mera liberalidade, foram desprezados critérios de fiscalização de pessoa física
e da boa técnica fiscal para considerar indevidamente os valores supra
questionados.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

O fato do contribuinte não dispor de extratos bancários não dá direito ao Auditor
de exorbitar e cobrar impostos sabidamente não devidos, caracterizando excesso
de exação.
O fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica, conforme preceitua o art. 43 do Código Tributário Nacional, transcrito na
impugnação.
O Auto de Infração não pode prosperar, pois configurou arbitrariedade e excesso,
tendo em vista que na apuração da base de cálculo foram considerados valores
que não representam rendimentos do impugnante.
Não existiu uma revisão cuidadosa por parte da administração fazendária para que
possa garantir a sua exigibilidade, ferindo os princípios da legalidade e segurança
jurídica.
A legislação tributária não faz distinção, não havendo preterição de qualquer uma
das partes, devendo triunfar a verdade material e formal dos fatos, cabendo à
administração fazendária o ônus da prova do ilícito tributário, sob pena de se instalar o
arbítrio e o excesso de exação em matéria tributária.
O lançamento deve pautar-se pelo que preceitua a seção IV do RIR/99, iniciando
pelo art. 841 e terminando como art. 851, que parece não ser do conhecimento
do fiscal autuante, principalmente o contido no § 1o do Art. 845, pois durante a
fiscalização com mais de 11 meses não foram acatadas nenhumas das justificativas
em respostas aos termos lavrados.
Mesmo na presunção legal, é necessário que o fisco esgote o campo probatório,
vez que a atividade do lançamento tributário é vinculada e não comporta incertezas.
Havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento, a
exigência não pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do CTN.
O Auto de Infração, ato administrativo por excelência há de se pautar sempre
pelos princípios da legalidade e segurança jurídica, devendo ter motivação e
fundamentação expressa determinando com precisão os valores alcançados.
Conforme preceitua Maria Silvia Z. Di Pietro, transcrito, o entendimento de que deve
haver norma autorizando expressamente alterações do lançamento é equivocado, pois o
poder de autotutela da legalidade atinge todas as atividades administrativas.
Pelo exposto, são, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
- Nulidade total do Auto de Infração, lavrado em desacordo ao preceituado na legislação
fiscal vigente, com o cancelamento do débito tributário imposto indevidamente ao
impugnante.
- Não podem ser considerados como omissão de rendimentos e, muito menos
como fato gerador de Imposto de Renda Pessoa Física, os resgates de aplicações
financeiras, o depósito por venda de apartamento, os depósitos em espécie de origem
legal, os cheques depositados devolvidos, os depósitos em cheques e transferências
bancárias de mesma titularidade e outros créditos através de depósitos e
transferências de conta-corrente de sua esposa, etc.
Se ainda restarem dúvidas dos fatos narrados, protesta por realizações de
diligências e/ou perícias conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.784/99 e protesta
pela apresentação posterior de documentação solicitada aos bancos e constantes dos
docs 57, 58 e 59.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJI), após
analisar detidamente as alegações apresentadas, julgou a impugnação procedente em parte,
acatando parte dos argumentos apresentados como suficientes para comprovar a origem de parte
dos depósitos. A decisão restou assim ementada:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

NORMAS
GERAIS

DE

DIREITO

TRIBUTÁRIO.

NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há qualquer irregularidade no procedimento fiscal, realizado de acordo com
a legislação de regência da matéria, possibilitando ao contribuinte manifestar-se no
curso da ação fiscal para fins de acolhimento de suas alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
EXCLUSÕES DO CRÉDITO APURADO.
Afasta-se a tributação de créditos em conta-corrente oriundos de resgate de aplicação
financeira de conta investimento, mantida pelo contribuinte e de cheques de conta
bancária própria, por se tratar de transferência de recursos do contribuinte, e não
recebimento de rendimentos. Afasta-se a parcela da exigência correspondente a
crédito relativo a cheques cuja transferência de fundos não se efetivou, por
motivo de devolução, depreendendo-se que não ocorreu o ingresso de recursos em
favor do titular da conta.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Os pedidos de realização de diligência ou perícia somente são acatados quando
demonstrada sua absoluta necessidade para a formação da convicção do julgador
e quando se tratarem de informações que não podem ser obtidas nos autos do
processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 24/6/2013 (fl. 1130), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 23/7/2013 (fls. 1131 e ss), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado parte das teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira
instância julgadora, quais sejam:
Preliminarmente:
- que não foi considerado, tanto no lançamento quanto no julgamento de primeira
instância o fato de que a movimentação em suas contas bancárias representaram apenas ingresso
e saída de numerário e não incremento patrimonial; que meros depósitos não são suficientes para
comprovar e fundamentar omissão de rendimentos; que o lançamento é superior a todo o seu
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

patrimônio; tece considerações doutrinárias sobre o instituto da presunção e cita jurisprudência
antiga deste Conselho nesse sentido, além de invocar a Súmula 182 do extinto TRF.
- repisa que mais de 57% dos créditos em contas bancárias tiveram a origem
identificada, referindo-se a resgates de aplicações financeiras, transferências bancárias e
depósitos em cheques de contas-correntes de mesma titularidade, e créditos de Doc “D” e cheque
TB, que somente podem ser utilizados em operações de transferência de mesma titularidade,
isentos de CPMF, e ainda outras transferências de sua esposa Eliana Orçai de Oliveira Daher.
- A seguir passa a discorrer sobre determinados depósitos questionados quando da
impugnação, cuja a comprovação da origem não foi acatada pelo julgador de piso, os quais
novamente requer seja reconhecida a justificativa apresentada;
No mérito repisa que o lançamento não pode prosperar eis que os valores não
representam rendimentos tributáveis do recorrente, conforme amplamente espancado na
preliminar; alega que a Administração Pública deve orientar-se pelos princípios constitucionais
previstos no art. 37 da Lei
Requer anulação do Auto de Infração e cancelamento do débitos apurado pelas
razões expostas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém, conforme se verá no decorrer deste voto, somente
será conhecido parcialmente.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada. Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Registro inicialmente que foi lavrado Termo de Sujeição Passiva em nome da
esposa Eliana Orçai de Oliveira Daher. Conforme AR de fls. 924 e 925, ambos os sujeitos
passivos foram cientificados do lançamento, mas somente o contribuinte o impugnou.
As questões preliminares se confundem com o mérito de forma que com este
serão analisadas. Passo então à análise das teses recursais.
Descaracterização da hipótese de incidência do imposto de renda – autuação
com base em presunção
Neste Capítulo alega o contribuinte em síntese que não houve, no respectivo ano
do lançamento, acréscimo patrimonial caracterizado por depósitos bancários, de forma que não
ocorreu o fato gerador do imposto de renda, uma vez que os depósitos bancários não configuram
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

renda; que o lançamento com base em presunção deve estar reforçado por elementos inequívocos
de prova e a movimentação bancária não é prova de omissão de receitas; cita doutrina e
jurisprudência nesse sentido; que, em se tratando de omissão de rendimentos, cabe ao fisco o
ônus da prova e a autoridade lançadora nada provou, não havendo que se falar em inversão do
ônus da prova diante do dever da administração tributária de verificar a ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda e aplicar a legislação cabível, fazendo nascer o crédito tributário.
Inicialmente registro que o contribuinte colaciona aos autos vasto entendimento
doutrinário para fundamentar suas pretensões recursais, colacionando ainda jurisprudência deste
Conselho. Em relação ao entendimento dos Tribunais Superiores e às lições doutrinárias trazidas
pelo recorrente, data venia de sua respeitabilidade, não vinculam o administrador em seus
julgados, já que não fazem parte da legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN.
Da mesma forma, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhes atribua
eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam
as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto às teses de defesa no sentido de que “meros depósitos não são suficientes
para caracterizar o incremento patrimonial sujeito ao Imposto de Renda da Pessoa Física e que
que para elidir a presunção em questão não é necessária a comprovação das origens dos
depósitos realizados, o que somente seria exigido para comprovar incremento patrimonial não
justificado, o que não ocorreu no caso concreto em que não houve omissão de receita”; tais teses
restam superadas. A uma porque este Conselho já consolidou entendimento por meio da Súmula
CARF no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de comprovar acréscimo patrimonial diante da
presunção legal para o lançamento:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ademais, o legislador, por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, em
conta de depósito ou investimento, não o vinculando a necessidade de demonstrar acréscimos
patrimoniais, ou seja:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte,
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato
previsto em lei, ou seja, a não comprovação da origem dos depósitos, para que fique evidenciada
a omissão de rendimentos.
Assim, ao contrário da alegação do contribuinte de que os depósitos bancários de
origem não comprovada não caracterizam fato gerador do imposto de renda definido pelo CTN,
após a vigência da Lei no 9.430/96, os depósitos bancários, quando não comprovada sua origem,
são, por expressa disposição legal, considerados omissão de rendimentos e não há mais a
necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial ou mesmo sinais exteriores de riqueza para
configurar o fato gerador do imposto de renda.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

Ressalte-se que o se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão de
receitas por eles representada. Os depósitos são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos
quais se manifesta a omissão de receitas objeto de tributação e se apresentam, num primeiro
momento, como simples indício da existência de omissão de receitas. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão, quando o sujeito passivo, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos não o faz satisfatoriamente.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas, mas nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada. Entretanto, de fato a
presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430/96 é relativa e admite a prova em
contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção. Bastaria então, para justificar a origem dos
créditos, a apresentação de documentos que a comprovassem, porém não é possível aceitar meras
alegações. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. No caso concreto não
houve tal comprovação, pois, conforme anotou o julgador de piso:
Apesar de o sujeito passivo afirmar que não foi acatada nenhuma das
justificativas apresentadas em resposta aos termos lavrados não se identifica que o
Contribuinte tenha ao longo da fiscalização apresentado documentos que
comprovassem a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes.
A não apresentação de documentos que comprovassem a origem dos valores dos
depósitos/créditos identificados nas planilhas anexas aos Termos de Intimação
Fiscal, resultou na cobrança do crédito tributário consubstanciado nos presentes
autos, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96.
Em conclusão, sem razão o recorrente neste Capítulo.
Incidência da Súmula TRF no 182, que dispõe ser ilegítimo o lançamento do
IRPF com base em apenas extratos de depósitos bancários.
O recorrente invoca ainda a aplicação da Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de
Recurso (TRF), segundo a qual seria ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancário.
Registre-se inicialmente que se trata-se de órgão extinto pela Constituição Federal
de 1988, sendo que a referida súmula foi editada antes da Constituição de 1988 e reporta-se a
legislação vigente àquela época, de forma que não se aplica aos lançamentos fundamentados em
lei vigente editada posteriormente, qual seja a Lei no 9.430, de 1996.
Nesse mesmo sentido, cito os Acórdãos precedentes desta Turma, nos 2202-007-
858; 2202-007-859; 2202-007-860, da lavra do Conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, em
sessão realizada em fevereiro de 2021, com decisão unânime, que demonstram ser esse é o
entendimento desta Turma.
Das exclusões de depósitos da base de cálculo do tributo lançado
Pretende o recorrente seja reconhecida a nulidade do lançamento uma vez que a
fiscalização considerou o somatório dos depósitos sem considerar os saques que lhes
antecederam, de forma que o lançamento é insubsistente; que as provas hábeis e idôneas foram
apresentadas e demonstraram que os depósitos referiram-se apenas à recomposição após saques
em espécie que eram feitos em valores correspondentes aos depositados; acrescenta ainda que
mais de 57% dos créditos em contas bancárias tiveram a origem identificada, referindo-se a
resgates de aplicações financeiras, transferências bancárias e depósitos em cheques de contas-
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

correntes de mesma titularidade, créditos de Doc “D” e cheque TB, que somente podem ser
utilizados em operações de transferência de mesma titularidade, isentos de CPMF, e ainda outras
transferências de sua esposa Eliana Orçai de Oliveira Daher. Em suma, alega que os depósitos
seriam referentes a:
1 - devolução de cheques depositados;
2 - depósito de titularidade da esposa;
3 - depósito originado de venda de imóvel;
4 - depósito realizado por empresa da qual é sócio referente a valores repassados
anteriormente para pagamento de pequenas despesas;
5, 6 e 7- depósitos coincidente em datas e valores originados de outras contas de
sua titularidade;
8 – depósitos em dinheiro cuja origem é lastreada em saques em espécie
superiores a R$ 325.000,00 e de empréstimo no valor de R$ 200.000,00 seu amigo e sócio.
Como já frisado anteriormente, nenhuma prova foi apresentada à exceção dos
extratos bancários. Cabe então analisar cada uma dessas alegações, que já haviam sido
apreciadas pelo julgador de piso, quando apresentadas na impugnação. Vejamos:
1- Devolução de Cheques Depositados.
Assim se pronunciou o julgador de piso:
No presente caso em análise aos extratos bancários identifica-se que os
respectivos depósitos em cheque inicialmente ficaram na condição de “depósitos
bloqueados”.
Entretanto, constata-se que ao mesmo tempo em que ocorreu o desbloqueio do
depósito também houve a devolução dos cheques depositados.
Assim, foram excluídos os valores de créditos referentes aos cheques onde foi
constatado, nos extratos bancários, que ocorreu a devolução, ficando configurado
que os valores de fato não ingressaram na conta bancária do Contribuinte.
O único valor não afastado da base de cálculo pela decisão recorrida em relação a
essa alegação se refere a cheque no valor de R$ 295,00, que se referia a cheque devolvido no
mês de agosto de 2006, no Banco do Brasil. De fato pelo extrato de fls. 630 é possível perceber
em 30.8.2006 que houve a devolução do cheque depositado, no valor de R$ 295,00. Entretanto,
conforme se percebe pelo Termo de Verificação Fiscal à fl. 890, tal valor não foi considerado na
base de cálculo do tributo apurado no mês 8/2006: tal depósito não está listado e no somatório
dos valores considerados nesse mês (R$ 9.005,08) não está incluído tal valor. Dessa forma, nada
a prover neste item.
2 - Depósitos em conta-corrente feitos por Eliana Orçai de Oliveira Daher,
esposa do Contribuinte, sobre os quais assim se manifestou o julgador de piso:
A mera identificação do depositante não constitui esclarecimento sobre a origem do
dinheiro depositado, uma vez que não elucida a que título o valor foi recebido pelo
Contribuinte, motivo pelo qual será mantido o valor no lançamento.
Alega o recorrente que as despesas comum do casal são compartilhadas e que a
totalidade dos bens encontram-se em sua DIRPF.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

Na impugnação o recorrente questionou o valor de R$ 8.095,85 e no recurso
acrescentou o depósito de R$ 40.000,00, efetuado em 17/7/2006,questionando nessa alegação,
em grau recursal, o valor total de R$ 48.095,85.
É de se não conhecer da alegação relativa aos R$ 40.000,00 por tratar de flagrante
inovação recursal. Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
Mas mesmo que assim não fosse, manifesto minha concordância com o julgador
de piso, inclusive em relação a esse valor questionado apenas em grau recursal. O fato de o
depósito ter sido efetuado pela esposa não justifica sua origem. Frise-se que as contas bancárias
do recorrente não são conjuntas com a esposa, o que poderia ensejar uma transferência entre
contas; também a declaração de ajuste não é conjunta com a esposa e, apesar das alegações do
recorrente, não há comprovação que os depósitos foram efetuados para cobrir despesas comuns
do casal que seriam compartilhadas. Rejeito essa alegação.
3 - depósito originado de venda de imóvel, no valor de R$ 60.000,00, sobre o
qual assim se manifestou o julgador de piso:
Devido à falta de apresentação de documentos, não restou comprovada, através de
documentação hábil, a alegação do Contribuinte, sendo mantido o valor no
lançamento.
Em que pese constar da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em
discussão a alienação do referido imóvel no valor de R$ 60.000,00, citando o número de
eventual escritura no 4o Ofício de notas de Niterói, nada foi trazido aos autos que confirma a
venda alegada, o que lastrearia o referido depósito, nem mesmo cópia da referida escritura. Pelo
contrário, no AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO à fl. 31, datado de 2008, ou seja,
posterior a alegada venda do imóvel e ao período em discussão, há menção que foi apreendida
cópia de Escritura (e não escritura de compra e venda) do referido imóvel. Nada a prover neste
item.
Acrescente-se que a apresentação da Declaração de Rendimentos por si só não se
constitui em prova suficiente para comprovar as alegações. Era necessário comprovar que de fato
houve a venda do imóvel, e nada foi juntado aos autos nesse sentido.
4 - depósito realizado por empresa da qual é sócio referente a valores
repassados anteriormente para pagamento de pequenas despesas, sobre os quais assim se
manifestou o julgador de piso:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

A mera identificação do depositante não constitui esclarecimento sobre a origem do
dinheiro depositado, uma vez que não elucida a que título o valor foi recebido pelo
Contribuinte, motivo pelo qual será mantido o valor no lançamento.
Não há qualquer comprovação sobre as referidas despesas ou mesmo que o
recorrente tenha arcado com despesas da empresa do qual é sócio e por isso estaria sendo
ressarcido. Rejeito essa alegação.
5, 6 e 7- depósitos coincidente em datas e valores originados de outras contas
de sua titularidade, sobre os quais assim se manifestou o julgador de piso:
Os valores que comprovadamente possuem origem de conta-corrente do próprio
Contribuinte foram excluídos da base de cálculo, sendo mantidos aqueles onde não foi
possível confirmar a alegação do Contribuinte.
O recorrente questiona os seguintes depósitos, cujas justificativas apresentadas
não foram acatadas pelo julgador de piso:
Banco
origem/
banco
destino
Data
Valor
Justificativa DRJ
análise
Itaú/
Unibanco
5/7/06
16.000,00
Não apresentou documento que comprove a
alegação de que se trata de cheque de conta
bancária do próprio Contribuinte
Data vênia da decisão de
primeira instância, acato
essa
alegação
do
recorrente. No extrato do
Unibanco
(fl.
786)
consta
o
evento
“Depósito
em
cheque
caixa expresso” referente
ao depósito em questão.
Já no extrato do Itaú (fl.
811) consta “CH TB
COMP”, na mesma data,
indicando que se trata de
compensação de cheque
relativo a transferência
contas
bancárias
do
recorrente.
Resultado da análise:
deve
ser
dado
provimento neste item.
Itaú/Brasil
28/3/06
4.000,00

Cheque
de
R$
550,00
devolvido
em
28/03/2006.
Extrato fls. 622. Não comprova alegação de
que o cheque de R$ 4.000,00 se trata de
depósito de conta bancária do próprio

Conforme TIF no 120 o
valor questionado nesta
data foi de R$ 4.550,00
(desbloqueio
de
depósito). À fl. 931 nota-
se que o valor se refere a
dois eventos: R$ 4000,00
+ R$ 550,00. O valor de
R$ 550,00 foi acatado
pela DRJ e o de R$
4.000,00 não o foi.
Data vênia da
decisão
de
primeira
instância,
acato
a
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

alegação do recorrente
quanto ao valor de R$
4.000,00.
À fl. 622 consta
no
extrato
do
BB
‘Depósito bloqueado 1
dia útil”, em 27/3/2006,
no valor de R$ 4.000,00.
À fl. 809 consta
no extrato do Itaú “CH
compensado no valor de
R$ 4.000,00 na mesma
data (27/3/2006), o que
indica transferência entre
contas
bancárias
do
recorrente.
Resultado da análise:
deve
ser
dado
provimento neste item.
Itaú/Brasil
25/5/06
30.000,00
Não apresentou documento que comprove a
alegação de que se trata de cheque de conta
bancária do próprio Contribuinte
Data vênia da decisão de
primeira instância, acato
a alegação. Conforme
TIF no 120 o valor foi
questionado.
À fl. 438/628
consta no extrato do BB
‘Depósito bloqueado 1
dia útil”, em 24/5/2006,
no
valor
de
R$
30.000,00.
À fl. 810 consta no
extrato do Itaú “CH TB
COMP”, na mesma data
e
no
mesmo
valor,
indicando que se trata de
compensação de cheque
relativo a transferência
contas
bancárias
do
recorrente.
Resultado da análise:
deve
ser
dado
provimento neste item.
Itaú/Brasil
03/7/06
4.999,00
Não apresentou documento que comprove a
alegação de que se trata de cheque de conta
bancária do próprio Contribuinte
Não acato essa alegação.
À fl. 811 consta no
extrato do Itaú, na data
03/7/2006, dois eventos
com o mesmo valor de
R$ 4.999,00 ou seja
“DOCD
BK111934
duda/bb no valor de
4.999,00” e
“DOCD
BK111959
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

bankbost 4.999,00”
Conforme TIF no 120 o
valor de R$ 4.999,00
questionado nesta data, e
que compôs a base de
cálculo foi somente 1
(um), sendo que esse
único valor foi acatado
pela DRJ, que assim se
manifestou:
“Documento de fls. 1062
comprova que se trata de
cheque
de
conta
bancária
do
próprio
Contribuinte,

Banco
Bradesco, Agência 0587,
conta corrente 34722-1.
Ou seja, o valor que
compôs a base de cálculo
do lançamento já foi
excluído pela decisão recorrida e o valor questionado não foi incluído na Base de
cálculo de forma que
nada há prover neste
item.
Resultado da análise:
nada a prover neste item.
Itaú/Brasil
30/8/06
500,00
Não apresentou documento que comprove a
alegação de que o cheque de R$ 500,00 se
trata de cheque de conta bancária do próprio
Contribuinte.

Conforme TIF no 120 o
valor questionado nesta
data foi de R$ 795,00
(desbloqueio
de
depósito: R$ 500,00 +
295).
Fl. 636 – BB -
em 29/8/2006 depósito
bloqueado 1 dia útil (R$
500,00). No extrato do
Itaú (fl. 812) não consta
a
compensação
de
cheque nesse valor, nessa
data.
Resultado da análise:
nada a prover neste item.
Itaú/Brasil
1/9/06
500,00
+2000,00
Não apresentou
documento que comprove
a alegação de que se trata de cheque de conta
bancária do próprio Contribuinte.
Conforme TIF no 120 (fl.
543) o valor questionado
nesta data foi de R$
2.500,00.
Em 1/9/2006 houve um
saque no Itaú do valor de
R$ 500,00 (fl. 813), mas
não de R$ 2.000,00. No
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

BB na mesma data há um
desbloqueio de depósito
de R$ 2.500,00 (fl. 637).
Não resta comprovada a
origem do valor de R$
2.500,00. Não é possível
afirmar que o valor de
R$ 500,00, sacado no
Itaú, componha o valor
de
R$
2.500,00
depositado no BB.
Resultado da análise:
nada a prover neste item.
Unibanco/
Brasil
16/10/06
73,16
Não apresentou documento que comprove a
alegação de que se trata de cheque de conta
bancária do próprio Contribuinte.
Data vênia da decisão de
primeira instância, em
11/10/2006
consta
no
extrato do BB “Depósito
bloqueado 2 dias úteis”
(fl. 639); no extrato do
Unibanco (fl. 789) consta
“Cheque
compensado
isento de CPMF”, na
data 13/10/2006, nesse
mesmo valor. O fato de
ser isento de CMPF na
época permite concluir
que se trata de depósito
em contas de mesma
titularidade, devendo ser
dado
provimento
ao
recurso neste item.
Resultado da análise:
deve
ser
dado
provimento neste item.
Unibanco/
Itaú
24/1/06
5.000,00
Depósito sem identificação do Depositante,
não sendo provada a alegação de tratar-se do
próprio Contribuinte.
Data vênia da decisão de
primeira
instância,
conforme
extrato
do
Unibanco de fl. 781,
nessa
data
houve
compensação de cheque
isenta
de
CPFM,
e
conforme extrato do Itaú
(fl. 809) nessa mesma
data houve depósito em
cheque. O fato de ser
isento
de
CMPF
na
época permite concluir
que se trata de depósito
em contas de mesma
titularidade, devendo ser
dado
provimento
ao
recurso neste item.
Resultado da análise:
deve
ser
dado
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

provimento neste item.
Brasil/Bra
desco
24/4/06
1.500,00
Depósito sem identificação do Depositante,
não sendo provada a alegação de tratar-se do
próprio Contribuinte.Doc. Fls. 1030 não
comprova depositante
À fl. 626, no extrato do
Banco do Brasil foi registrado o evento “cheque compensado”
nesse mesmo valor e
data. Porém, não há no
extrato
do
Bradesco
qualquer
menção
a
existência de tal depósito
em cheque. O extrato de
fl. 1030 dá notícia que o
depósito ali constante foi
feito em dinheiro, sendo
que no extrato do BB não
há menção a saque em
dinheiro nesta data/valor.
Resultado da análise:
nada a prover neste item.
Em suma, neste capítulo deve ser excluído da Base de cálculo remanescente o
valor de R$ 55.073,16.
8 – depósitos em dinheiro cuja origem é lastreada em saques em espécie
superiores a R$ 325.000,00 e de empréstimo no valor de R$ 200.000,00 seu amigo e sócio.
Conforme fundamentou o julgador de piso, no que acompanho:
Não se acata a respectiva alegação, uma vez que o fato de existirem saques em
contas-correntes não comprova que os diversos depósitos em dinheiro foram
necessariamente feitos pelo Contribuinte, ou seja, não é possível identificar uma relação
direta entre saques em espécie e depósitos em espécie, tal qual pretendida pelo sujeito
passivo.
Para tal seria necessário uma coincidência exata de valores e de datas, fato que não
ocorre uma vez que pretende o Contribuinte que se considere o valor total de saques e
de um suposto empréstimo em comparação com um valor total de depósitos em espécie.
Ainda que o alegado empréstimo de R$ 200.000,00 fosse comprovado, o que não o
foi, também não implicaria a comprovação de que os recursos de R$ 200.000,00
foram utilizados através inúmeros depósitos pequenos feitos em espécie nas
contas do Contribuinte.
Acrescente-se que o recorrente apresenta a presente alegação de forma genérica,
sem fazer qualquer correlação entre os valores que teriam sido sacados em espécie e os
respectivos depósitos. Ademais, quanto ao suposto empréstimo, não houve qualquer
comprovação que sustenta sua materialidade, ou seja, não se juntou qualquer contrato entre as
partes ou ainda prova da efetiva transferência do numerário, além de não haver qualquer
correlação entre o alegado empréstimo e os depósitos bancários questionados.
Nos termos do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a comprovação de
origem dos depósitos deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na
conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, o que não ocorreu no
presente caso.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000080/2010-71

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação referente a depósito de R$ 40.000,00 efetuado em 17/7/2006, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$
55.073,16.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1198
DF CARF MF
Original